Tribunal: CARF
Processo: 10580.731953/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731953/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ADEMIR SANTOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
O resgate de contribuição à previdência privada é rendimento tributável sujeito
à incidência do imposto na fonte, sendo o valor retido considerado redução do
devido na declaração de rendimentos da pessoa física.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO.
REQUISITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A exclusão da incidência do imposto sobre a renda, na fonte e na Declaração
de Ajuste Anual, sobre o valor do resgate das contribuições de previdência
privada que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa física, somente será
admitida se devidamente comprovada nos autos.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731953/2010-73
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 38/47 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito sobre o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício
2009.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 122.340,67.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 10/14 c/c os Demonstrativos de fls. 15/16,
foram constatadas as seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 23.039,64. Na apuração do
imposto devido foi compensado o IRRF de R$ 239,67; omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$
438.130,51. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF de R$ 65.719,57;
dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.592,29; e dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.972,24, sendo R$ 8.672,24 referente
ao plano de saúde Sul América, em razão de beneficiário não incluído como dependente
na Declaração, e R$ 3.300,00 relativo à Clínica de Dermatologia Andrea Botto Ltda.,
por falta de comprovação.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou, intempestivamente, o auto de infração
fazendo nos seguintes termos:
Cientificado do lançamento em 22/10/2010 (AR à fl. 28), ingressou o contribuinte, em
23/11/2010, com sua impugnação (fls. 02/07), e respectiva documentação. Em síntese:
- no que tange à previdência complementar, informa que aderiu ao plano de previdência
complementar junto à instituição Bradesco Vida e Previdência S/A, esclarecendo que no
ano de 2008 procedeu a resgates dos valores que havia aplicado no referido plano, tendo
sido descontado, dos valores sacados, a título de imposto de renda retido na fonte, o
equivalente a 15% - alíquota aplicada às aplicações financeiras, das quais seria o plano
referido equiparado para fins de tributação, concluindo que os valores recolhidos,
sacados e mesmo o relativo ao tributo retido na fonte foram informados com exatidão
nas referidas declarações anuais;
- afirma que não há qualquer infração legal em razão da declaração exata dos
investimentos / aportes realizados pelo contribuinte, ou mesmo em razão dos valores
recolhidos a título de Imposto de Renda Pessoa Física – anos calendário de 2007 e
2008, com transcrição de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do
tema;
- alega que a pretensão de tributar verbas que foram tributadas quando vertidas ao plano
representa bis in idem a todo título indesejado e vedado pelo texto constitucional, uma
vez que as declarações objeto do lançamento não deixam pairar dúvidas de que houve –
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

efetiva e expressamente comprovados – a informação pelo contribuinte sobre valores
sacados e a prova do recolhimento do tributo devido (retenção fonte de 15% dos valores
sacados);
- conclui que não há como prosperar a cobrança de valor adicional a título de imposto
de renda pelos saques efetuados e antes referidos, porquanto indevido, à vista do
recolhimento antecipado pelo Banco Bradesco quando da retenção na fonte da alíquota
de 15%, bem como em relação à penalidade pretensamente cobrada, posto inexistir
qualquer ilicitude na conduta do contribuinte quando da declaração, eis porque teria
informado com fidedignidade e correção os fatos imponíveis à Receita Federal do
Brasil, inexistindo qualquer omissão;
- por fim, requer seja julgada insubsistente a notificação de lançamento em apreço
porque indevida a cobrança de imposto complementar, já corretamente recolhido
através de retenção na fonte quando dos saques efetuados no ano de 2008 (retenção
fonte de 15%), bem assim em relação à penalidade pretensamente cobrada, inexistindo
qualquer omissão.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas matérias que não tenham sido contestadas pelo
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O resgate de contribuição à previdência privada é rendimento tributável sujeito à
incidência do imposto na fonte, sendo o valor retido considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO.
REQUISITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A exclusão da incidência do imposto sobre a renda, na fonte e na Declaração de Ajuste
Anual, sobre o valor do resgate das contribuições de previdência privada que
corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa física, somente será admitida se
devidamente comprovada nos autos.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 52/58 em que repisou os argumentos trazidos em sede de impugnação e teceu
novos argumentos de que não haveria a incidência de multa de ofício no caso requerendo ainda a
aplicação da Súmula CARF n° 14. Requereu perícia (argumento novo)
É o relatório do necessário.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correto e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada,
PGBL e Fapi
Tendo em vista informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se a omissão de
rendimentos recebidos do Bradesco Vida e Previdência S/A (CNPJ 51.990.695/0001-
37) a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, no valor de R$
438.130,51, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF de R$
65.719,57 (ver Descrição dos Fatos, à fl. 11).
O contribuinte alega, em sua peça de defesa, que aderiu ao plano de previdência
complementar junto à instituição Bradesco Vida e Previdência S/A, esclarecendo que no
ano de 2008 procedeu a resgates dos valores que havia aplicado no referido plano, tendo
sido descontado dos valores sacados, a título de imposto de renda retido na fonte, o
equivalente a 15% - alíquota incidente sobre as aplicações financeiras, das quais seria o
plano referido equiparado para fins de tributação, concluindo que os valores recolhidos,
sacados e mesmo o relativo ao tributo retido na fonte foram informados com exatidão na
referida Declaração de Ajuste Anual – DAA/2009. Alega que a pretensão de tributar
verbas que foram tributadas quando vertidas ao plano representa bis in idem a todo
título indesejado e vedado pelo texto constitucional. Da peça de defesa consta, também,
transcrição de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema (duas
ementas de julgados).
Pois bem. Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se, conforme
extrato da correspondente DIRF anexado à fl. 37, que a fonte pagadora Bradesco Vida e
Previdência S/A (CNPJ 51.990.695/0001-37) informou pagamentos ao impugnante de
rendimentos tributáveis decorrentes de resgate de previdência privada e FAPI –
beneficiário pessoa física (código 3223) no montante de R$ 438.130,51, com IRRF
correspondente de R$ 65.719,57.
No que tange ao código de receita 3223, informado na DIRF, o Manual do Imposto de
Renda Retido na Fonte, referente ao ano-calendário de 2008, assim dispõe: 3223
Resgate de Previdência Privada e Fapi – não optantes
FATO GERADOR
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

Resgates totais ou parciais pagos por entidade de previdência complementar ou
sociedade seguradora, relativos a planos de benefícios de caráter previdenciário
estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, e
regates totais ou parciais de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi)
em decorrência de desligamento dos respectivos planos, pagos a pessoa física residente
no Brasil, quando não optantes pela tributação exclusiva de que trata o art. 1o da Lei no
11.053, de 2004 (ver código 5565).
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será considerado antecipação do devido na Declaração de Ajuste
Anual da pessoa física. (grifei)
Oportuno, também, transcrever o disposto na Instrução Normativa - IN SRF no 588, de
21/12/2005:
Tributação de benefícios e resgates - beneficiário não-optante (...)
Art. 12. A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados nos planos de benefícios de caráter previdenciário, de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência e Fapi, sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual da pessoa física, calculado sobre: (grifei)
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência ou Fapi;
II - os rendimentos, representado pela diferença positiva entre o valor recebido e o
somatório dos prêmios pagos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
§ 1o O imposto de que trata este artigo incide sobre o valor dos resgates ou dos
rendimentos, sem qualquer dedução, aplicando-se, também, aos resgates efetuados e
rendimentos recebidos por participantes, quotistas e segurados ingressados até 31 de
dezembro de 2004.
§ 2o Na hipótese de que trata o inciso II do caput, quando houver recebimento
parcelado, o somatório dos prêmios pagos deverá ser proporcionalizado em relação ao
valor recebido.
§ 3o O recolhimento do imposto retido na forma deste artigo será efetuado até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à data de ocorrência do fato gerador,
utilizando-se o código de arrecadação:
I - 3223, no caso de resgates pagos por entidade de previdência ou por sociedade
seguradora; (grifei)
II - 6891, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.
Por sua vez, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto
n. o 3.000, de 26 de março de 1999, assim estabelece em seu artigo 43, inciso XIV:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no
art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33); (grifei)
(...)
Ainda, cabe observar o disposto no artigo 633 do mesmo diploma legal:
Art.633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada,
inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, estão sujeitos à
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, ressalvado o disposto
nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de 1995, art. 33).
O artigo 633 está inserido, no RIR/99, na parte atinente ao Livro III (Tributação na
fonte e sobre operações financeiras), Título I (Tributação na fonte), Capítulo I
(Rendimentos sujeitos à Tabela Progressiva).
Quanto ao regime de tributação, o imposto retido será considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física, consoante o § 3o, do art. 620, do RIR/99:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V). (grifei)
É de se esclarecer que, no regime de retenção exclusiva na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora. Por sua vez, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Ou seja, em um primeiro momento, a retenção e o recolhimento do imposto de renda na
fonte constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido e de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, há o acerto definitivo
para cálculo do montante do imposto devido, apurado anualmente na declaração de
ajuste e sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Assim, somente com a informação na Declaração de Ajuste Anual - DAA dos totais dos
rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte durante o ano-calendário e das
deduções legalmente admitidas é que será possível se identificar a base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física e, por conseguinte, de acordo com a tabela
progressiva anual, a alíquota do IRPF aplicável.
Ainda, consta da peça de defesa a transcrição de duas ementas de julgados do Superior
Tribunal de Justiça, que decidiram que se encontram fora da incidência da tributação na
fonte do imposto de renda os valores resgatados após dezembro de 1995, desde que
correspondentes às parcelas das contribuições efetuadas no período de 1o/01/89 a
31/12/95.
No que tange à questão, tem-se que a Lei 7.713/88, de 22 de dezembro de 1988, com
vigência a partir de 1o de janeiro de 1989, no seu art. 6o, inciso VII, dispunha que os
benefícios recebidos de entidades de previdência privada estavam isentos do imposto de
renda:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte;
A isenção foi revogada pela Lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995:
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

"Art. 6o..................................................................
........................................................................
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante."
O referido Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 dispõe que o resgate das
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995
são isentos do imposto de renda:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXVIII- o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
Portanto, a não incidência do imposto de renda alcança exclusivamente o resgate dos
rendimentos que correspondem às contribuições efetuadas entre 1o de janeiro de 1989 a
31 de dezembro de 1995. As demais contribuições, quando do seu resgate, estão sujeitas
a incidência do imposto de renda.
Ocorre que, para que o contribuinte possa usufruir da isenção deve demonstrar, por
meio de documentação hábil e inequívoca, que os valores resgatados são resultantes de
contribuições feitas entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995.
Sem essa prova não há como acatar a pretensão do sujeito passivo, pois parte das
contribuições podem ter sido vertidas em período não abrangido pela isenção e assim
pode não se configurar o direito pretendido, bem como pode tal direito ser apenas
parcial.
Nesse sentido, oportuna a transcrição de ementas de julgados do antigo Conselho de
Contribuinte:
APOSENTADORIA - COMPLEMENTAÇÃO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA - Os benefícios recebidos de entidades de previdência privada isentos, são
aqueles que cumprem os dois pressupostos definidos na Lei o7.713/88, art. 6o inciso VII,
alínea "b". Recurso negado. 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO
102-46.047 em 11/06/2003. Publicado no DOU em: 24.09.2003.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - Somente o valor do
resgate das contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa
física, recebidos por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da entidade,
cujas parcelas de contribuições tenham sido efetuadas no período de 1o de janeiro de
1989 a 31.12.1995, não entra no cômputo do rendimento bruto. Na ausência de
comprovação de que o valor devolvido, sobre o qual incidiu imposto de renda na fonte,
é pertinente às contribuições pagas nesse período, indefere-se o pedido de restituição
do imposto recolhido. Recurso negado. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara /
ACÓRDÃO 106-13.504 em 10/09/2003. Publicado no DOU em: 19.11.2003.
No caso, o contribuinte resumiu-se a meras alegações, não constando dos autos qualquer
documento a amparar sua pretensão.
É de se ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos dos arts. 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
Desta forma, e tendo em vista legislação de regência da matéria, considero correto o
trabalho da autoridade fiscal, devendo ser mantida a infração apurada, qual seja,
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência
Privada, no valor de R$ 438.130,51, cabendo ressaltar que na apuração do imposto
devido foi compensado o IRRF de R$ 65.719,57.
Da Multa de Ofício
No que tange à multa de ofício, a mesma, afeiçoada ao Direito Penal, destina-se a punir
o infrator da legislação tributária que teve sua(s) irregularidade(s) apuradas em
procedimento fiscalizatório conduzido pela autoridade tributária; ou seja, a penalidade
recai, apenas, sobre aqueles contribuintes que não cumpriram, espontaneamente, suas
obrigações fiscais.
Deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da culpa ou dolo do agente, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício.
A base legal da multa de ofício consta do “Demonstrativo de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora” (fl. 16), valendo transcrever, sobre o percentual aplicado, o
que dispõe o inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Da análise do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco,
por oposição ao disposto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, que trata da ação
dolosa, o que não é o caso.
No presente caso, as infrações das quais decorreu a multa se inserem na seara comum
das declarações inexatas, em razão das irregularidades detectadas pela fiscalização.
Nestes termos, deve ser mantida a cobrança da multa de ofício.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto suplementar apurado
pela fiscalização, no valor de R$ 64.867,80, mais acréscimos legais cabíveis, sendo R$
10.101,48 relativos à matéria não impugnada.
Atente-se para a diferença entre o montante de R$ 10.101,48 e o montante transferido
para o processo no 10580-721.341/2012-34, que foi de R$ 6.335,90, como se observa do
Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 31 e do extrato do processo de fls.
32/33.
Sendo assim, não há o que prover.
Quanto à mencionada Súmula CARF n° 14, a mesma não se aplica ao caso, uma
vez que não houve a aplicação da multa qualificada para o contribuinte neste caso.
Quanto ao pedido de perícia neste momento processual, entende-se pela sua
desnecessidade, até mesmo pela disposição do artigo 16, IV, do Decreto n° 70235/1972.
Conclusão
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731953/2010-73

Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento .
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital